Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007384-19.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- NEUSA CECILIA WESSNER e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO – POSTERIOR JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Ainda que o preparo tenha sido feito no prazo estipulado para o recolhimento em dobro, a juntada a posteriori da respectiva guia, não afasta a deserção anteriormente reconhecida.
Embargos de Declaração opostos de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento por ausência do preparo.
Os embargantes alegam omissão porque, tão logo foram intimados, efetuaram o recolhimento em dobro, todavia, por um lapso a guia não foi juntada nos autos.
Pedem o provimento dos Aclaratórios.
É o relatório.
Os Embargantes ingressaram com Agravo de Instrumento contra decisão que, em Recuperação Judicial, fixou os honorários do Administrador Judicial em 3% do dos créditos arrolados.
Constada a ausência do preparo, foi proferido despacho determinando para comprovar, em até cinco a contar da distribuição do Recurso (Portaria 844/2018-PRES), que efetuou o preparo no ato da sua interposição. Não feita essa prova, recolha-se em dobro, em cinco dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC).
Todavia, decorreu o prazo sem qualquer manifestação conforme foi certificado (Id 42184491).
Diante disso, o Recurso não foi conhecido, conforme constou da ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – 3,0% DO TOTAL DOS CRÉDITOS ARROLADOS - VALOR EXCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVÁ-LO OU FAZÊ-LO EM DOBRO (§ 4o DO ART. 1.007 DO CPC) - DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC).
O preparo é requisito para a admissibilidade do Recurso, que deve ser declarado deserto se o agravante, apesar de intimado, não efetua o recolhimento em dobro como determina o § 4o do art. 1.007 do CPC.
Nestes Embargos arguem omissão, justificando que, tão logo intimados, fizeram o preparo, porém, por um lapso não juntaram a respectiva guia.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação, visto que a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido.
Quanto ao fato de terem feito o recolhimento em dobro dentro do prazo determinado, importante consignar que somente apresentaram a guia correspondente depois que o Agravo não foi conhecido, ou seja, não efetuaram o preparo quando da distribuição do Recurso, intimados para o recolhimento em dobro, não se manifestaram.
Trata-se de desídia, e os argumentos são insuficientes para afastar a deserção.
Nesse sentido o julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO. GUIA. JUNTADA A POSTERIORI. DESERÇÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são cabíveis os aclaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Em que pese ter sido realizado o preparo no prazo de cinco dias para a apresentação da documentação atinente ao pedido de concessão da gratuidade da Justiça, o fato é que a juntada a posteriori da respectiva guia não possui o condão de afastar a deserção reconhecida no acórdão embargado. Precedente desta Câmara. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração, No 70075798652, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 23-11-2017)
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator